Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso regular do processo de execução fiscal ajuizada contra sociedade empresária em recuperação judicial.
2. O recurso de agravo interno trata de matéria alusiva ao mérito do agravo de instrumento. Por estar o presente processo apto a ser julgado, o mérito do agravo de instrumento deve ser desde logo submetido à deliberação jidicial. 2.1. Agravo interno prejudicado.
3. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3.1. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. 3.2. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”.
4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento desprovido.